Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução. Nota promissória. Assinatura falsa do avalista comprovada por laudo pericial. Prosseguimento da execução do título quanto ao devedor. Ausente justificativa para realização de nova perícia, pois a matéria está suficientemente esclarecida - CPC 480. Gratuidade de justiça deferida, com efeitos a partir do pedido. Litigância de má fé não configurada.